Tribunal: TJSP
Processo: 1008018-06.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Decreto expropriatório. Alegação de nulidade. Reconhecimento. Finalidade da desapropriação que consta do decreto municipal de forma genérica (por remissão à alínea "i" do artigo 5o, do Decreto-lei n. 3.365/1941). Ato que, dessa forma, abrange a realização de qualquer das obras indicadas no dispositivo, impedindo (ou dificultando) a identificação da real intenção do Administrador.

Ementa:
Apelação. Decreto expropriatório. Alegação de nulidade. Reconhecimento. Finalidade da desapropriação que consta do decreto municipal de forma genérica (por remissão à alínea "i" do artigo 5o, do Decreto-lei n. 3.365/1941). Ato que, dessa forma, abrange a realização de qualquer das obras indicadas no dispositivo, impedindo (ou dificultando) a identificação da real intenção do Administrador. Violação do princípio da transparência. Ademais, se a declaração de utilidade pública teve por objetivo a "construção ou ampliação de distritos industriais", como alega o autor (sem impugnação da municipalidade), era indispensável – para a validade do ato – a "aprovação, prévia e expressa, pelo Poder Público competente, do respectivo projeto de implantação" (§ 2o do artigo 5o), o que não foi cumprido, daí o reconhecimento de nulidade do ato. É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários dos recorrentes, no sentido de que o projeto de instalação poderia ser aprovado depois da desapropriação. É que o artigo 5o, § 2o, do Decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, faz referência expressa à "prévia aprovação", e não à "aprovação posterior". E nem teria sentido permitir a expropriação, com conclusão do processo de desapropriação, e pagamento da indenização, para somente depois verificar a viabilidade do projeto de implantação do distrito industrial. Sucumbência recíproca. Reconhecimento. Autor que cumulou pedido de indenização por danos morais e materiais, e nessa parte ficou vencido. Incidência da regra do artigo 86 do Código de Processo Civil, no sentido de que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas". Sentença de parcial procedência. Recursos dos requeridos providos, em parte, apenas para reconhecer a hipótese de sucumbência recíproca.